Tribunal: TJDFT
Processo: 0705804-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0705804-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA. APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA, parte impetrante, contra a r. sentença (ID 42084146) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no mandado de segurança, impetrado em face de ILMO. SR. SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL e outros, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, incisos v e vi, do código de processo civil, em face da presença do instituto da coisa julgada e de ausência de interesse de agir da impetrante. A sentença julgou pela coisa julgada e ausência do interesse de agir, pois a impetrante já postulou o mesmo pedido nos autos do MS 0706792-05.2020.8.07.0018 no qual foi deferido a segurança. Embargos de Declaração opostos e rejeitados, (ID 42084152 e 42084157). Na origem, conforme relatório de sentença (ID 42084146), “cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA contra ato que imputa ao SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, postulando deferimento de medida liminar, inaudita altera pars, para que seja suspensa, na forma do artigo 151, inciso IV do Código Tributário Nacional, a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL exigido pelo Distrito Federal nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, a partir de janeiro de 2018 ou, sucessivamente, a partir de janeiro de 2018 e limitado até 01/2023, ou ainda, subsidiariamente, a partir de janeiro de 2018 e limitado até 04.04.2022”. Em suas razões de apelação (ID 42084162), o apelante/impetrante sustenta, em síntese, quanto a suposta coisa julgada e ausência do interesse de agir, que “tratam-se de pedidos e causas de pedir totalmente diversos, tendo em vista que no mandado de segurança anterior (no 0706792-05.2020.8.07.0018), buscou-se reconhecer o direito a não sofrer a tributação do DIFAL e FCP devido à ausência de Lei Complementar válida, depositando-se em juízo (autolançamento) os valores devidos nas operações realizadas no curso da ação (DIFAL relativo às vendas por e-commerce), enquanto que, na presente ação, diferentemente, busca-se afastar as atuações que estão sendo lançadas pelo DF, oriundas de operações de vendas presenciais realizadas em outras Unidades da Federação para consumidores não contribuintes finais domiciliados no Distrito Federal”. Argumenta que o “Mandado de Segurança no 0706792-05.2020.8.07.0018 objetivou a declaração de um direito, qual seja, afastar em definitivo a cobrança do ICMS DIFAL, por inexistência de Lei Complementar válida, e consequentemente a condenação do Distrito Federal a restituir todos os autolançamentos realizados pela ora Apelante, uma vez que tais valores foram depositados em Juízo. A presente ação, por sua vez, objetiva uma decisão constitutiva negativa/anulatória, atacando-se ato coator específico, referente a cobrança indevida de suposto Diferencial de Alíquota de ICMS em operações de vendas presenciais, tendo em vista que tal cobrança não está provisionada na EC no 87/15. Alega que “embora se refiram as “vendas presenciais”, cujo imposto é recolhido integralmente pela Apelante aos Estados nos quais ocorrem tais operações, o Distrito Federal passou a emitir comunicados de cobranças, mesmo quando a entrega das mercadorias se deu, imediata e inteiramente no Estado da operação, e o próprio consumidor retira a mercadoria no ato da operação de venda. Interessante de se ressaltar que nessas operações realizadas presencialmente em loja no DF, para consumidores finais os quais são domiciliados em outros Estados da Federação, quanto a essas operações o Distrito Federal não questiona os valores que recebe a título de ICMS, tampouco intima a Apelante para lhe devolver a diferença de alíquota de ICMS nessas operações”. Aduz que “considerando que o fato gerador da incidência de ICMS DIFAL reside nas vendas realizadas através de vendas não presenciais (e-commerce), vez que a edição da EC no 87/15, no que alterou o art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal, está fortemente relacionada com o comércio não presencial, inexiste previsão legal que autorize a cobrança de DIFAL em vendas presenciais”. Requer, assim, o recorrente, a reforma da sentença apelada para conceder a segurança. Intimada a parte apelante para regularizar o preparo (ID 43434178), a parte apresentou novo recolhimento fora da data do vencimento da guia de preparo recursal (ID 43654781). Contrarrazões, ID 42084168. DECIDO. Consultado o sistema de informática deste Tribunal, constato que o apelante, após regularmente intimado a comprovar o recolhimento do preparo, conforme determinado na decisão de ID 43434178, realizou o recolhimento fora da data de vencimento da guia recursal (ID 43654781). Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação. Nos termos do art. 87, inciso XVI do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma. Confira-se: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. “Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça’ (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )” (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 1o Vogal e JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Sem indicação de partes. Processo em segredo de justiça.) (grifos nossos). Isso posto, reconheço a deserção do recurso interposto por GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA., a culminar no não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 932, III e 1.007 do CPC. Deixo de fixar honorários advocatícios, ante a ausência de fixação na sentença apelada. Oficie-se o juízo prolator da sentença recorrida, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de fevereiro de 2023